Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751476-64.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO ajuizada em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A: “μVistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização e tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA em face AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Em síntese, sustenta a parte Autora que é usuário do plano de saúde denominado de AMIL 400 NACIONAL QP, desde a data de 15.02.2018, com o número de beneficiário 072204193, com abrangência nacional, sem carência. Alega que o plano de saúde perante a primeira ré é administrado pela segunda ré, empresa responsável pela administração em geral como cobranças e gerenciamento dos planos de saúde. Afirma que em 12.11,.2020 foi acometido de doença grave diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica, e teve que ficar internado por várias vezes, hoje tendo que ter acompanhamento médico constante, bem como fazendo tratamento com uso constante de medicamentos, sendo que o medicamento principal, essencial e primordial a saúde do Autor se trata de ibrutinib, e seu valor de mercado varia entre R$ 39.000,00 a R$ 50.000,00. Narra que em decorrência da pandemia passou a atrasar alguns pagamentos, porém, sem deixar acumular mais de uma parcela vencida. Em decorrência disso, o plano de saúde foi cancelado. O Autor veio propor ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, tendo tramitado na 4a Vara Cível de Taguatinga, com o Número do processo: 0711940- 93.2021.8.07.0007, onde foi proferido liminar de restabelecimento do plano de saúde, e posteriormente sentença de mérito tendo sido julgado procedente os pedidos para fins de restabelecer por definitivo o plano de saúde. Passado algum tempo, informa que encontrou dificuldades em obter mensalmente o boleto de cobrança do seu plano de saúde para que fosse efetivado seu devido pagamento, visto que o plano de saúde de titularidade da primeira empresa ré é gerenciado pela segunda empresa ré denominada de QUALICORP, e esta empresa que efetiva os envios e cobranças dos boletos mensais referente ao plano de saúde em relação aos seus usuários, assim, sem qualquer justificativa, tal empresa segunda ré passou a negar o envio de boleto do plano de saúde do autor, em que ele se viu impossibilitado de continuar pagando suas mensalidades. Para que não ocorresse em mora, o Autor ajuizou ação de consignação em pagamento no sentido de permanecer adimplente com seu contrato do plano de saúde, dado a recusa de quem administra em recebê-lo, em se tratando das empresas rés, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Taguatinga, com o Número do processo: 00712147-58.2022.8.07.0007, onde foi proferido decisão liminar de que o autor pudesse efetivar os depósitos judiciais consignatórios das parcelas até então vencidas e vincendas no decorrer da demanda, e com isso o plano de saúde do autor permaneceu vigente por todo o período de tramitação dos autos da consignação em pagamento. Afirma que houve sentença de mérito em que julgou improcedente a ação arguindo que o valor inicial depositado em consignação estava incompleto, onde o autor recorreu em sede de apelação, justamente pelo fato de que houve um terrível equívoco quanto ao entendimento da sentença, pois o valor depositado sempre esteve legítimo em todos os depósitos judiciais efetivados, o erro foi que naquele primeiro processo que o autor teve procedência havia depositado judicialmente duas parcelas do seu plano de saúde, o que havia sido deferido pelo Juízo, assim o recurso de apelação foi julgado e mantido intacta a sentença em questão, ou seja, incorrendo na continuação do erro, assim o autor interpôs recurso especial, o que foi rejeitado pelo Presidente do Tribunal, obrigando o autor interpor agravo no recurso especial para conseguir levar o processo ao crivo do STJ, fato que se encontra para julgamento. No entanto, as empresas Rés cancelaram o plano de saúde do autor, acredita-se que de forma arbitrária, dito novamente em causa recorrente e sem qualquer notificação do autor, isso recentemente quando o autor necessitou de efetivar seu tratamento de aplicação de medicamentos agendado para o corrente mês e foi informado do cancelamento do seu plano de saúde. Assim, postula a parte Autora, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a continuidade do plano de saúde contratado, possibilitando-o ao uso de todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas, exames e uso de medicamentos. É o relatório. Decido. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. A priori, através do juízo de cognição sumária, é possível constatar que os documentos de ID no 179100766 e 179100768 comprovam o vínculo contratual entre as partes. No entanto, não há prova de que houve o cancelamento do contrato da Autora e qual foi o motivo da exclusão e se de fato houve ou não a comunicação. Nesse contexto, mostra-se necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar se ocorreu o cancelamento e quais os motivos da exclusão da parte Autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” O Agravante sustenta que teve seu plano de saúde cancelado sem qualquer justificativa e sem a devida notificação. Afirma que é portador de “Leucemia Linfocítica Crônica” e que faz uso de medicamento cujo valor de mercado varia de R$ 39.000,00 a R$ 50.000,00. Salienta que não pôde fazer uso da aludida medicação, que estava agendada para 14/11/2023, porque teve seu plano de saúde cancelado, tendo sido o tratamento reagendado para 12/12/2023. Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecer o plano de saúde e assegurar a cobertura do medicamento prescrito. Preparo recolhido (IDs 54015504 e 54066037). Intimado a comprovar a rescisão do contrato e a providenciar relatório médico atualizado, o Agravante peticionou alegando que só tomou conhecimento do cancelamento do plano de saúde devido à recusa da cobertura solicitada (ID 54335643). É o relatório. Decido. O Agravante realiza tratamento para “Leucemia Lindfocitica Cronica” que não pode ser interrompido, sob pena de “apresentar progressão de doença, infecções graves inclusive óbito”, conforme relatório médico de ID 54336892. Não há nenhuma evidência, pelo menos neste estágio embrionário da relação processual, que o plano de saúde foi regularmente cancelado, mesmo porque as mensalidades vêm sendo depositadas na ação de consignação em pagamento que ainda não transitou em julgado (Processo 0712147-58.2022.8.07.0007). Nesse contexto em que é possível descortinar a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a manutenção do plano de saúde até o julgamento do recurso. Ressalve-se, apenas, que não se revela adequado determinar diretamente o fornecimento do medicamento prescrito, tendo em vista que, antes da sua solicitação e de eventual recusa por parte da operadora do plano de saúde (segunda Agravada), não é possível avaliar se está contemplado na cobertura legal e contratual. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para assegurar ao Agravante a manutenção do plano de saúde, de maneira a possibilitar a solicitação da cobertura pretendida. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para cumprimento e para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator